Tribunal: CARF
Processo: 13503.000225/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13503.000225/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.234 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
IRACEMA COSTA E COSTA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/09/2007
REEMBOLSO. SALÁRIO MATERNIDADE. SALÁRIO FAMÍLIA.
Atendidos todos os requisitos normativos, deve ser deferido o requerimento de
reembolso de valores pagos em montante superior ao devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Rigo Pinheiro.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13503.000225/2007-21
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.234 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13503.000225/2007-21

A decisão de primeira instância indeferiu o reembolso (fls. 102/105).
Em sede de julgamento do recurso voluntário interposto, houve a conversão em
diligência, para fins de comprovação dos documentos constantes dos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em sede de impugnação, o requerimento foi indeferido sob a seguinte
fundamentação:

Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.234 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13503.000225/2007-21

Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.234 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13503.000225/2007-21

Após a conversão do julgamento em diligência, em sede de julgamento do recurso
voluntário, o contribuinte apresentou documentação comprobatória, atendendo a todas as
exigências faltantes, razão pela qual seu requerimento deve ser deferido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.234 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13503.000225/2007-21

Fl. 216
DF CARF MF
Original